Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. Isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave. Postulação não indeferida administrativamente.
1 - É possível a impetração de mandado de segurança preventivo quando existente situação de fato que ensejaria a prática de ato considerado ilegal.
2 - Se não é feito pedido administrativo de isenção do imposto de renda e o interessado, servidor aposentado, sequer se submeteu à perícia médica, não pode ingressar com mandado de segurança postulando a isenção, mesmo porque, nessa via, a prova deve ser pré-constituída.
3 – Agravo não provido.